Tribunal: TJDFT
Processo: 0712408-52.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Furto qualificado. mediante concurso de uma ou mais pessoas. Contexto probatório. dosimetria. critério adotado na primeira fase. adequado. segunda fase. réu multireincidente. compensação parcial. possibilidade. Pena reduzida. pena privativa de liberdade. substituição. impossibilidade. Apelo desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante, como incurso nas penas do art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar se é cabível: (i) redução da pena aplicada na primeira fase do cômputo penal; (ii) a compensação da atenuante da confissão integralmente com a agravante da reincidência; (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3. Sobre o critério adotado pelo julgador para a fixação da pena-base, por ocasião da primeira fase da dosimetria, impende salientar que não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando o aumento da pena, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado. Ainda que o julgador possa se valer da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial valorada negativamente.
4. Em se tratando de réu multireincidente, é inviável a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena, devendo proceder-se apenas a compensação parcial.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e desprovida.